Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704899-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PATRICIA MARQUES REBOUCAS GALVAO AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Patrícia Marques Rebouças Galvão contra a decisão de ID 32838656, proferida por esta Relatoria, por intermédio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto. Em suas razões recursais (ID 33043537), a agravante afirma, em síntese, que a decisão recorrida fere o devido processo legal e cerceia seu direito de ampla defesa e contraditório. Sustenta que não possui relação com as partes do processo principal, na medida que o vínculo que possui decorre da aquisição do imóvel. Defende o cabimento do recurso, dada a distinção das decisões recorridas. Aponta violação aos artigos 5o, inc. LV e 93, inc. IX, ambos da CF. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, nos termos da fundamentação recursal. É o relatório. DECIDO. O agravo interno não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a agravante apresentou pedido de desistência do processo, sobrevindo, em 03 de maio de 2022, sentença que homologou o pleito e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC (ID 123109852 – autos de origem). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa, mutatis mutandis, do seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA APÓS O FALECIMENTO DO RÉU. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se, após a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão do juízo singular que havia determinado a conversão da busca e apreensão em execução, sobrevém sentença homologatória de desistência da ação, extinguindo o processo sem avanço sobre o tema de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, o recurso resta prejudicado, por perda superveniente do interesse em recorrer. 2. Recurso julgado prejudicado. (Acórdão 1335720, 07001766820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo interno, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora